Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701551-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES REQUERIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS, CONDOMINIO DO LAGO SUL D E S P A C H O Arquivem-se. Brasília, DF, em 20 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator